Tribunal: STF
Processo: RE 1539475
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



     “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 



    1. A diretriz assentada no julgamento do RE nº 564.354/SE pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente após a definição do valor do benefício é que deve ser aplicado o limitador (teto), tem aplicação apenas aos benefícios cujo coeficiente de cálculo corresponde a 100% do salário de benefício. 



    2. Logo, na revisão dos benefícios previdenciários calculados nas competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 pela diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários deve ser observada a incidência do respectivo coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento”. (eDOC 18 – ID: 29ec9261)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao tema 76 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 26 – ID: 6c5e8477)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que incluiu o teto previdenciário como elemento de cálculo antes da aplicação do fator previdenciário. Sustenta-se que o teto deve ser aplicado apenas após o cálculo do salário de benefício. 



    A Vice-Presidência restituiu os autos ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 76 da repercussão geral. (eDOC 45 – ID: bc2c1c36)



    A retratação foi negada em acórdão assim ementado:



     “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETOS DAS EC'S N.º 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. TEMA N.º 76 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



    A decisão proferida pela 6ª Turma desta Casa, ao julgar o presente recurso, não diverge da tese pacificada pelo STF no julgamento do Tema n.º 76, impondo-se, em consequência, a manutenção do julgado”. (eDOC 60 – ID: 10c458a8)



     



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. (eDOC 73 – ID: 3ff7ac57)



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS FIXADOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 564.354/SC – TEMA Nº 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRECEDENTE CITADO. FORMA DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE CÁLCULO E DO TETO LIMITADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 86 – ID: c57bc3e7)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    A resignação não merece prosperar.



    Registre-se que, por oportunidade do julgamento do tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, esta Corte assentou que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)



     



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que o teto constitucional incide anteriormente ao cálculo coeficiente de proporcionalidade quando se tratar de benefício de aposentadoria proporcional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     “Cumpre notar que, em princípio, a sistemática de cálculo adotada pelo exequente seria a que melhor se amolda ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 564.354/SE em se tratando de um benefício previdenciário cuja renda mensal corresponde a 100% do salário de benefício, porquanto "....só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado" (excerto do voto da Ministra Carmem Lúcia). Nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes, "o teto é exterior ao cálculo do benefício". Significa que o teto, segundo tal interpretação, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu, por exemplo, com o advento das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Logo, na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, estava a parte exequente autorizada a desconsiderar a incidência do teto - ainda que apenas para fins de cálculo - ao longo da evolução da renda mensal inicial revisada, havendo a necessidade de observar o limitador somente por ocasião do efetivo pagamento.



    Sucede que, in casu, o autor percebe um benefício de aposentadoria proporcional, e não integral, circunstância de crucial importância, pois é impositiva a manutenção da proporcionalidade, ainda que adotada a sistemática de cálculo preconizada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, se um benefício de aposentadoria é concedido com renda mensal inicial equivalente a 70% do salário de benefício qualquer que seja a forma de cálculo da evolução da renda mensal, ao final o segurado deverá receber um valor equivalente a 70% do que receberia alguém que, nas mesmas condições, tivesse direito à aposentadoria integral. 



    Para que mantida a proporcionalidade, sob pena dela sofrer indevida alteração, o coeficiente de cálculo do benefício deve ser aplicado após a limitação do salário de benefício ao teto vigente na respectiva competência. 



    Assim, sempre que no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. 



    (...)” (eDOC 18 – ID: 29ec9261, p. 4-5)



     



    Devolvido os autos à origem para aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da sistemática da repercussão geral, a Corte de origem manteve o julgado,sob o argumento de que “a negativa de provimento do agravo se deu com apoio em questão diversa daquela tratada no Tema 76, de modo que o julgado não conflita com a respectiva tese”.



    De fato, no referido precedente vinculante, esta Corte não tratou do momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade nos casos de aposentadoria proporcional, mas sim da aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria.



    Assim, não há violação ao referido precedente.



    Ademais, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que o teto constitucional incide anteriormente ao cálculo do coeficiente de proporcionalidade para o estabelecimento do benefício de aposentadoria proporcional. 



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional e no revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 5/4/1991 E 15/12/1998. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE SE TRATARIA DE HIPÓTESE DE CÁLCULO ORIGINAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1262660 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2020)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1536581, Rel. André Mendonça, DJe 27.2.2025; RE 1500835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19.11.2024; RE 1500836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; RE 1445411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.08.2023; RE 1447420, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.08.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 324 – ID: f1846873, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente